Tribunal: TJSP
Processo: 2104395-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Cabimento dos honorários advocatícios – Recurso improvido*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2104395-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Cândido Mota - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Cândido Mota

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio do credor – Impossibilidadade da suspensão da execução – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação do poupador ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio do credor – Impossibilidadade da suspensão da execução – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Cabimento dos honorários advocatícios – Recurso improvido*